Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704289-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDINA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada pela agravante, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento da dívida remanescente atualizada, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas. Alega, em síntese, que: 1) em 23/09/2024, requereu o parcelamento do débito, depositando o valor de R$ 2.029,80 (correspondente a 30%); 2) as 6 parcelas restantes (de R$ 789,36) vem sendo integralmente cumpridas até o momento; 3) os termos do acordo de parcelamento foram aceitos pela parte agravada, contudo, sem razão, requereu que fosse paga uma multa de 10% do valor devido, em virtude de uma suposta falta de pagamento voluntário; 4) não há que se falar em indeferimento do parcelamento, tendo em vista o aceite da parte agravada, e não há incidência da multa de 10% do valor executado, tendo em vista que o primeiro pagamento foi feito em 23/09/2024, portanto, dentro do prazo legal (que se encerraria em 23/10/2024), conforme constou da decisão agravada. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, “seja deferido o parcelamento do pagamento, tendo em vista o aceite do exequente, ora agravado, bem como, que seja reformada a decisão no sentido de retirar a incidência de multa de 10% (dez por cento), ante o pagamento realizado em 23/09/2024, data na qual a agravante ainda possuía prazo para pagamento, o qual se encerraria no dia 23/10/2024, conforme dito pelo próprio juízo na decisão agravada”. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Por questão de ordem processual, registro que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia após o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, conforme inteligência do caput do artigo 525 do CPC. No caso dos autos, o prazo para pagamento voluntário se esgotou em 02/10/2024, de modo que o prazo para impugnação se iniciou em 03/10/2024, findando-se em 23/10/2024. Neste contexto, a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 218293047, apresentada em 21/11/2024, é intempestiva, razão pela qual dela não conheço. No mais, chamo atenção das partes para o fato de que o parcelamento proposto pela executada, nos termos do artigo 916 do CPC, em momento algum foi autorizado pelo Juízo, principalmente diante da vedação expressa à sua aplicação à fase de cumprimento de sentença, conforme teor do artigo 916, § 7o, do CPC. Ademais, restou informado pela exequente, para fins de acordo, que o parcelamento seria aceito apenas na hipótese de incidência da multa, o que foi rechaçado pela devedora, de modo que, portanto, não houve acordo firmado entre as partes. (...)” Assim primeiramente, não se aplica o parcelamento ao cumprimento de sentença (CPC 916 § 7o): “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” Além disso, se a parte agravada condicionou o aceite da proposta de acordo para parcelamento do débito ao pagamento da multa de 10%, não caberia à agravante impor a aceitação de seus termos. Por fim, o pagamento voluntário somente afastaria a multa se realizado em sua integralidade dentro do prazo legalmente previsto (CPC 523). Sendo assim, não tendo havido concordância da parte agravada quanto aos termos do acordo proposto pela agravante, nem tendo sido autorizado o depósito judicial das parcelas, muito menos realizado o pagamento voluntário integral do débito, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator